Tribunal: CARF
Processo: 15956.000349/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000349/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.986 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
FUNDACAO MATERNIDADE SINHA JUNQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
RENÚNCIA À DISCUSSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. SÚMULA CARF 88.
A Relação de Co-Responsáveis - "CORESP", o Relatório de Representantes
Legais - "REPLEG" e a Relação de Vínculos - "VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF n° 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MULTA DE MORA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, as multas
de mora e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP devem ser comparadas, de forma individualizada, com aquelas
previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação
dada pela Lei 11.941/09.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias administrativa e
judicial. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna a partir da comparação das
multas de mora e por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), de forma
individualizada, com aquelas previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com
a redação dada pela Lei 11.941/09.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000349/2009-76
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000349/2009-76

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Trata-se de Auto de Infração de Obrigações Principais (AIOP) debcad n.°
37.236.994-4, que constitui o crédito tributário, de contribuições sociais devidas
à seguridade social, relativas à parte da empresa e à parte destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), incidentes
sobre as remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes
individuais, no montante de R$ 2.950.075,07 (dois milhões, novecentos e
cinquenta mil e setenta e cinco reais e sete centavos), consolidado em
23/11/2009 e referente ao período de 01/2006 a 13/2007.
No Relatório Fiscal (fls. 212/215), é apresentada a emissão de Ato Cancelatório
de Isenção de Contribuições Sociais n.° 001/2008 (fls. 133/134), a partir de
01/01/2001, com base no disposto no art. 206 e § 8.° do Decreto n.° 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social - RPS), haja vista a verificação do
descumprimento dos requisitos do art. 55, incisos II e V da Lei n.° 8.212/91.
Com a emissão do Ato Cancelatório, sem possibilidade de interposição de
recurso ao então Conselho de Contribuintes, nos termos do § 9.° do art. 206 do
RPS, enviado por Ofício n.° 158/2008 (com ciência em 11/02/2008 - vide fls.
135/136), a Receita Federal do Brasil (RFB) determinou procedimento de
fiscalização, constituindo o crédito respectivo, relativo à quota patronal.
Consoante os autos sob análise, o presente lançamento é composto pelos
seguintes levantamentos:
FP - BC REMUN EMPREGADOS GFIPWEB, contendo bases-de-cálculo e
contribuições consideradas não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP),
das competências 01/2006 a 13/2007, obtido a partir de remunerações
constatadas em GFIP com código FPAS 639.
FCI- BC REMUN CONTRINDIV GFIPWEB, contendo bases-de-cálculo e
contribuições consideradas não declaradas em GFIP, das competências 03/2006
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000349/2009-76

a 12/2007, obtido a partir de remunerações constatadas em GFIP com código
FPAS 639.
As bases de cálculo, as rubricas, as alíquotas aplicadas e o valor apurado das
contribuições previdenciárias estão demonstradas, por estabelecimento, no
relatório Discriminativo do Débito (DD) e Relatório de Lançamentos (RL),
anexos ao AI.
Os percentuais de juros e da multa de mora aplicados sobre o presente crédito e
a legislação correspondente estão discriminados no relatório Fundamentos
Legais do Débito (FLD). Também constam no Relatório Fiscal os fundamentos
legais das contribuições exigidas.
Informa a Fiscalização que serviram de base para apuração e lançamento das
contribuições constantes neste AI as GFIP apresentadas e informadas pela
empresa aos sistemas corporativos previdenciários (bancos de dados "GFIP
WEB"), dentre outros.
Traz, ainda, a fiscalização, cópias de petição da entidade ora impugnante,
dirigida ao Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em
Ribeirão Preto - SP, dando notícia da existência de ação judicial declaratória n.°
2008.34.00.007878-6, ainda pendente de julgamento, em que pede o
processamento de recurso administrativo ao Conselho de Contribuintes; bem
como da ação judicial declaratória n.° 2005.61.02.003965-6, em que pede o
reconhecimento da sua imunidade tributária, também pendente de julgamento.
Consta também tela do sítio - nã" internet - do CNAS (Conselho Nacional de
Assistência Social), pela qual os processos fde renovação de certificação, de n.°
71010.001385/2004-93 e n.° 71010.001215/2007-51, foram deferidos pelo art.
37 da Medida Provisória (MP) n.° 446/2008.
Foram considerados os recolhimentos efetuados pela entidade, conforme
registros no RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados e
RDA -Relatório de Documentos Apresentados. As Guias de Recolhimento da
Previdência Social (GPS) foram apropriadas, prioritariamente, em favor das
contribuições referentes à parte dos segurados empregados e contribuintes
individuais.
Cita, ainda os demais relatórios integrantes do Auto de Infração e outros
documentos de crédito (Autos-de-Infração) lavrados durante a ação fiscal.
A notificada foi cientificada do lançamento, por Aviso de Recebimento (AR),
em 27/11/2009, e apresentou IMPUGNAÇÃO (fls. 225/260) dentro do prazo
legal de defesa, aduzindo, em síntese, o que se segue.
Da condição da impugnante - entidade beneficente de assistência social -dos
antecedentes à lavratura do Auto de Infração
- que é (após extenso arrazoado) entidade beneficente, sem fins lucrativos,
conforme dispõem seus estatutos, enumerando suas diversas atividades de
caráter beneficente, considerando-se detentora do direito à isenção (em verdade,
imunidade) da quota patronal de Previdência Social.
- que a renovação do Certificado de Entidade de Assistência Social (CEAS)
para o período de 12/06/2004 a 11/06/2007 foi deferido pelo processo CNAS
n.° 71010.001385/2004-93; e o CEAS para o período de 12/06/2007 a
11/06/2010 foi deferido pelo processo n.° 71010.001215/2007-51, ambos pela
edição da MP n.° 446/2008.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000349/2009-76

- que a Informação Fiscal de n.° 15956.000267/2007-60, foi emitida pela
Receita Federal do Brasil (RFB), com o intuito de cancelar a isenção da
impugnante em relação às contribuições previdenciárias, sob o fundamento de
que (i) não possuiria o CEAS; e (ii) não aplicaria integralmente o resultado
operacional na manutenção de seus objetivos institucionais.
- que tal Informação Fiscal culminou com a emissão do Ato Cancelatório n.°
001/2008, e na conseqüente lavratura do presente Auto de Infração.
- que a entidade impugnante é imune às contribuições sociais, nos termos do
art. 195 e § 7.° da Constituição Federal e que possui o CEAS para o período
apurado no AI, cumprindo, à época, todos os requisitos do art. 55 da Lei n.°
8.212/91, tais como comprovam a sua documentação contábil, relatórios de
atividades e documentos anexos; devendo tal condição (a imunidade, e não a
mera isenção) ser reconhecida na esfera administrativa.
Da existência de ação judicial discutindo a matéria
- que, em decorrência da Informação Fiscal e Ato Cancelatório - emitidos sob
fundamento de a impugnante (i) não possuir o CEAS e (ii) não aplicar
integralmente seu resultado operacional nas finalidades institucionais -
,vedarem a interposição de recurso administrativo ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), antigo Conselho de Contribuintes, da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) que cancelou a
isenção/imunidade, nos termos do art. 206 e § 9.° do RPS,houve a interposição
de ação judicial declaratória, com pedido de antecipação de tutela, de h.°
2008.34.00.007878-6 (datada de 12/03/2008), para - dentre outros pedidos -
reconhecer o direito de ter tal recurso administrativo (com efeito suspensivo)
recebido e processado nas instâncias administrativas, a qual ainda está pendente
de julgamento em 1 .a instância; fato este que repercute na presente
impugnação.
- que, assim, deve o julgamento do presente AI ser suspenso até decisão do
Poder Judiciário.
Da inconstitucionalidade formal e material da Lei n.° 8.212/91 e do Decreto n.°
2.536/98
- que os dispositivos previstos na Constituição Federal (art. 195 e § 7.°) e no
CTN (art. 14) estatuem as condições necessárias para que a impugnante seja
considerada imune às contribuições sociais; e que o art. 55 da Lei n.° 8.212/91
(por ser mera lei ordinária) e o art. 3.° do decreto n.° 2.536/98, ao violarem tais
dispositivos, maculam o lançamento fiscal por inconstitucionalidade formal e
material.
Da ilegalidade da taxa Selic como juros de mora
- que a taxa Selic, por ter natureza remuneratória, não pode ser aplicada aos
créditos tributários, sendo ilegal e inconstitucional, cabendo a aplicação dos
juros previstos noart. 161 e § l.°doCTN.
Da multa aplicada - previsão de multa mais benéfica pela MP n.° 449/2008 (lei
n.° 11.941/2009)
- que a publicação da MP n.° 449/2008, convertida na Lei n.° 11.941/2009,
introduziu penalidade mais branda que a legislação anterior, devendo ser
aplicada retroativamente nos termos do art. 106 do CTN.
- que assim o percentual de multa a ser aplicado deve obedecer ao art. 61 e § 2.°
da Lei n.° 9.430/96, isto é, ficando limitado a 20%, sob pena de ilegalidade.
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000349/2009-76

Da inclusão dos diretores da impugnante no pólo passivo do AI
- que a inclusão dos diretores e contadores da impugnante no pólo passivo da
autuação, por meio do "Relatório de Vínculos" não procede, pois não ficou
caracterizada qualquer das hipóteses legais (art. 134 e 135 do CTN), não
podendo àquelas pessoas físicas ser imputada a responsabilidade tributária e
solidária.
- que de acordo com o art. 13 e § único da lei n.° 8620/93, a responsabilidade
dos diretores pelo inadimplemento das obrigações para com a Seguridade Social
decorre de dolo ou culpa, o que não ocorreu no caso em tela.
- que somente a impugnante pode ser responsabilizada pelo pagamento do
crédito em tela, caso este fosse devido. -
Dos pedidos
Requer a impugnante: 1) que seja preliminarmente suspenso o julgamento deste
AI, até decisão final da ação judicial que discute o processamento do recurso
administrativo interposto da decisão de cancelamento da isenção; 2) que, no
mérito, seja julgada improcedente o Auto de Infração, pois a impugnante é
imune às contribuições sociais patronais; e 3) que seja excluída a
responsabilização solidária das pessoas físicas mencionadas no Relatório de
Vínculos.
Junta vários documentos, destacando-se cópias de: estatutos sociais, de petição
em ação judicial declaratória com pedido de antecipação de tutela, de certidões
emitidas pelo CNAS, de relatórios de atividades, dentre outros.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:
PATRONAL.
OUTRAS
ENTIDADE
E
FUNDOS.
IMUNIDADE.
ENTIDADE ISENTA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
REQUISITOS DO ART. 55 DA LEI N.° 8.212/91. ATO CANCELATÓRIO.
DECISÃO ADMINISTRATIVA. DRJ. COMPETÊNCIA: CEAS/CEBAS.
RENOVAÇÃO.
A competência da DRJ limita-se à discussão relacionada ao crédito tributário,
constituído através de Auto de Infração, não podendo manifestar-se sobre o
Ato Cancelatório da Isenção cuja apreciação e decisão de mérito deram-se nas
instâncias administrativa competentes, conforme a legislação vigente.
Mesmo com a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEAS/CEBAS) procedida em decorrência da edição da MP
n.° 446/2008, impedida está a DRJ de reapreciar a matéria, podendo ser cabível
o pedido de revisão do Ato Cancelatório na instância administrativa
competente.
AÇÃO JUDICIAL CONCOMITANTE. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA. ACOMPANHAMENTO
JUDICIAL.
SUSPENSÃO
DE
EXIGIBILIDADE.
RECURSO
ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE.
A propositura de ação judicial implica renúncia ao contencioso administrativo
no tocante à matéria em que os pedidos administrativo e judicial são idênticos,
devendo o julgamento ater-se, eventualmente, à matéria diferenciada.
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000349/2009-76

Eventual decisão judicial proferida, com repercussão na esfera administrativa,
de modo a possibilitar a subida de recurso com efeito suspensivo ao CARF,
implica a necessidade de se acompanhar e controlar o crédito tributário em tela,
para fins de se configurar eventual hipótese de suspensão da exigibilidade do
mesmo, na forma da lei.
TAXA
SELIC.
JUROS
DE
MORA.
ILEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A cobrança de juros de mora, pelos índices da taxa Selic, está em
conformidade com a lei vigente, não sendo da competência desta instância
administrativa a apreciação da constitucionalidade e/ou ilegalidade de atos
normativos em plena vigência.
MULTA DE MORA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECLARAÇÃO
INCORRETA.
RETROATIVIDADE
BENÉFICA.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE. LEI N.° 11.941/2009.
A imposição de multas para as contribuições lançadas de ofício implica a
penalização pela falta de recolhimento e pela declaração incorreta, sendo
incabível a aplicação somente da multa de mora.
As multas introduzidas pela MP n.° 449/2008 (convertida na lei n.°
11.941/2009) demandam a análise conjunta das penalidades aplicadas em
autuações conexas, relativas a obrigações principais e acessórias relativas a
GFIP, e só podem ser aplicadas retroativamente em caso de ser mais benéficas
que as anteriores, nos termos do art. 106, II, 'c' do CTN, situação que não se
configura no caso sob exame.
DOS RELATÓRIOS DE VÍNCULOS. MEDIDA ADMINISTRATIVA.
LEGALIDADE.
O ato de relacionar pessoas físicas no Relatório de Vínculos é medida
meramente administrativa e informativa, não sendo capaz de imputar
responsabilidade tributária à pessoa do dirigente. Apenas indicam o tipo de
vínculo, sua qualificação e período de atuação, com a finalidade de subsidiar a
Procuradoria da Fazenda Nacional em eventual necessidade de
redirecionamento'da execução judicial, nos termos do art. 135 do CTN.
ASPECTO
MATERIAL
NÃO
IMPUGNADO.
LANÇAMENTO
INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida
aquela que não tenha sido expressamente contestada pela impugnante.

Cientificado da referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário,
alegando, em síntese:

- A nulidade do acórdão recorrido em razão do não sobrestamento do feito até o
desfecho da ação judicial interposta pela recorrente para que seja reconhecido o seu direito à
imunidade das contribuições sociais previdenciárias.

Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000349/2009-76

- A multa de mora eventualmente devida (o que se cogita apenas a título de
argumentação) não pode ser calculada de forma progressiva no tempo ou com base nos atos
administrativos acima mencionados, sob pena de ilegalidade.

- Por derradeiro, em sede de preliminar, incumbe à recorrente refutar o
entendimento da Turma Julgadora quanto à manutenção dos diretores da recorrente na autuação,
in casu, baseada na alegação de que não há, a priori imputação de responsabilidade aos
representantes legais arrolados.

- Da necessidade de sobrestamento do processo.

- Do direito à imunidade da recorrente.

- Do descabimento da Taxa Selic.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente os requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido parcialmente, nos termos das considerações a
seguir.

Considerações Iniciais - Delimitação do Litígio

Cumpre ressaltar que, como abordado na decisão de piso, o presente processo
administrativo fiscal não versa sobre o Ato Cancelatório de Isenção das Contribuições
Previdenciárias emitido em desfavor da contribuinte, mas tão somente acerca dos fatos geradores
decorrentes do aludido cancelamento.

Nestes termos, a recorrente centrou seu inconformismo sob o aspecto material
apenas quanto à não incidência de contribuições previdenciárias sobre bolsas de estudo
concedidas a seus empregados na área de enfermagem (graduação e curso técnico).

O suposto direito à imunidade das contribuições sociais previdenciárias é matéria
submetida à apreciação do Poder Judiciário, tendo a decisão de piso reconhecido a renúncia da
contribuinte à instância administrativa, nos termos do excerto abaixo:

Da existência de ação judicial discutindo a matéria - Da eventual suspensão da
exigibilidade do crédito constituído - Da inconstitucionalidade formal e material da Lei
n.° 8.212/91 e do Decreto n.° 2.536/98 - existência de ações judiciais concomitantes
Embora a fiscalização tenha mencionado, no Relatório Fiscal, não ter havido
apresentação de documentos referentes a decisões judiciais relacionadas ao crédito
levantado, observa-se o mesmo contexto fático de processo já julgado por esta turma
(15956.000349/2009-76, debcad n.° 37.236.994-4), relativo à mesma entidade, apenas
períodos diversos, e no qual há referência à ação judicial declaratória n.°
2008.34.00.007878-6 [cópia da inicial juntada pela impugnante], ainda pendente de
julgamento, em que pede o processamento de recurso administrativo ao Conselho de
Contribuintes; bem como da ação judicial declaratória n.° 2005.61.02.003965-6, em que
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000349/2009-76

pede o reconhecimento da sua imunidade tributária, também pendente de julgamento
definitivo.
Alega a impugnante que a Informação Fiscal e Ato Cancelatório - emitidos sob
fundamento de a impugnante (i) não possuir o CEAS e (ii) não aplicar integralmente seu
resultado operacional nas finalidades institucionais - vedaram a interposição de recurso
administrativo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), antigo
Conselho de Contribuintes, da decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF)
que cancelou a isenção/imunidade, nos termos do art. 206 e § 9.° do RPS.
Em vista disso, houve a interposição da ação judicial com pedido de antecipação de
tutela, de n.° 2008.34.00.007878-6 (datada de 12/03/2008), para - dentre outros pedidos
- reconhecer o direito de ter tal recurso administrativo (com efeito suspensivo) recebido
e processado nas instâncias administrativas, a qual ainda está pendente de julgamento
em 1 ,a instância, fato este que pode repercutir na presente impugnação.
De fato, tal ação judicial encontra-se ainda pendente de decisão definitiva, tramitando
na 14.a Vara Federal do Distrito Federal, conforme consulta processual anexada.
Pode haver repercussão no presente processo administrativo, na medida em que a justiça
reconheça, eventual e liminarmente, o direito à subida do recurso administrativo (com
efeito suspensivo) interposto perante o CARF, em face da decisão da DRF que cancelou
a isenção, pois que com a renovação do CEAS da entidade pela MP n.° 446/2008
restaria prejudicado o dispositivo do Decreto n.° 3.048/99 que veda a interposição de
recurso (art. 206, § 9.°). Nessa hipótese, estaria(m) configurada(s), em tese, causa(s) de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, seja pela pendência de decisão
administrativa definitiva (exame do recurso pelo CARF - art. 151, III do CTN), seja
pela concessão da tutela antecipada (art. 151, V do CTN).
Assim, recomenda-se ao setor competente para o acompanhamento tributário na
Unidade de Origem, caso entenda cabível, realizar as atividades de controle do presente
crédito tributário, notadamente quanto à configuração de eventual hipótese de suspensão
ou não da exigibilidade do mesmo.
Na outra ação judicial, qual seja, o mandado de segurança (MS), de n.°
2005.61.02.003965-6, o pedido é do reconhecimento da sua imunidade tributária,
decorrente do art. 195 e § 7.° e 146, II da Constituição Federal, posto que não poderia
ter seus requisitos regulados em mera lei ordinária (art. 55 da Lei n.° 8.212/91),
afastando as exigências relativas à quota patronal, ou seja, por inconstitucionalidade
desse dispositivo.
Foi denegada a segurança em 1 .a instância, confirmada em 2.a instância no Tribunal
Regional Federal (TRF) em sede de apelação e embargos de declaração. Encontra-se
atualmente pendente de julgamento definitivo, haja vista a interposição de Recursos
Especial e Extraordinário, conforme consulta processual juntada.
Vê-se, por outro lado, que o presente AI está constituindo o crédito decorrente -
justamente - da existência, para o período sob exame, da relação tributária entre a
impugnante e o Fisco previdenciário; relação esta já discutida e definida
administrativamente na instância competente, com a emissão do Ato Cancelatório.
De modo que, seja por ser esta turma de julgamento da DRJ incompetente para
reapreciar, na esfera administrativa, a questão da isenção/imunidade para o período em
tela, já decidida por autoridade competente; seja pela identidade de objeto entre a
matéria colocada em ação judicial não transitada em julgado e a matéria impugnada
administrativamente, o alegado direito da impugnante ao reconhecimento da
isenção/imunidade tributária não será objeto de apreciação quanto ao mérito, por
caracterizar renúncia às instâncias administrativas, nos termos da legislação vigente.

De fato, qualquer discussão acerca do direito à imunidade/isenção das
contribuições previdenciárias pelo enquadramento da recorrente como Entidade Beneficente de
Assistência Social é inócua, isso porque além de não ser esse o PAF formalizado em decorrência
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000349/2009-76

do cancelamento da isenção, toda essa discussão foi submetida à apreciação do Poder Judiciário,
importando renúncia ao contencioso administrativo.
Consta nos autos prova de que o recorrente judicializou parcialmente a matéria
controvertida neste processo ao debater em ação declaratória a sua condição de entidade imune,
inclusive sob o argumento de ser detentora de CEBAS e possuir registro no CNAS e cumprir, ao
tempo em que vigente, os termos do art. 55 da Lei 8.212, além de atender o art. 14 do CTN.
Ora, estes autos tratam de lançamento relativo a créditos tributários que decorrem
exatamente do entendimento da fiscalização da não condição de entidade imune do recorrente.
Temos, então, identidade de objetos para o debate da imunidade, havendo
concomitância na esfera judicial e administrativa. Consoante já ressaltado, a DRJ não conheceu
desta matéria, apreciando parcialmente a impugnação.
Não é demais destacar o que dispõe o art. 87 do Decreto n.° 7.574, de 2011, que,
dentre outras temáticas, regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos
tributários da União, e de outros processos que específica, sobre matérias administradas pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, consolidando normas do Processo
Administrativo Fiscal, regulado no Decreto n.° 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas (Lei n.° 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único). Parágrafo único. O
curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da constante do
processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.
Como se vê a regra está encartada no parágrafo único do art. 38 da Lei n.° 6.830,
de 1981, que deixa evidenciado o fato da propositura, pelo sujeito passivo, de ação discutindo o
crédito tributário lançado importar em renúncia, tácita, ao direito de recorrer na esfera
administrativa e desistência, tácita, do recurso interposto. De igual modo, tem-se o art. 126, § 3.°,
da Lei n.° 8.213, de 1991, nestes termos: "A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de
ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa
renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto."
No mesmo sentido, também, o art. 78, § 2.°, do Anexo II, do RICARF, e a Súmula
CARF (vinculante) n.° 1 dispõem, respectivamente, verbo ad verbum:
Art. 78, § 2.° O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
Súmula CARF n.° 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Desse modo, não serão conhecidos os argumentos do recorrente quanto à
imunidade das contribuições socais previdenciárias, limitando-se a apreciação do recurso
voluntário à alegada nulidade da decisão recorrida, responsabilidade dos dirigentes, não
aplicabilidade da Taxa Selic, impossibilidade da gradação da multa de mora, retroatividade da
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000349/2009-76

multa mais benéfica, e quanto ao mérito, a não incidência das contribuições previdenciárias
sobre as bolsas de estudo concedida aos empregados para o curso de graduação em enfermagem.

Nulidade de Decisão Recorrida - Impossibilidade

Argumenta a recorrente que a decisão recorrida é nula por não ter observado o
sobrestamento do feito até a manifestação do Poder Judiciário quanto à sua condição de entidade
imune. Todavia, consoante assinalado no tópico precedente, a Súmula CARF no 01, sedimentou
o entendimento de que apenas a matéria com o mesmo objeto importará renúncia ao contencioso
administrativo. Constando no apelo matéria diferenciada, esta terá regular processamento. Esse é
o entendimento que se extrai da aludida Súmula.

Destarte, correto o prosseguimento do feito quanto à matéria diferenciada, não
verificando qualquer mácula na decisão recorrida que possa infirmar a sua validade.

Assim sendo, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.

Da Responsabilidade dos Dirigentes

A recorrente se insurge quanto a inclusão do contador e dirigentes como
corresponsáveis pelo crédito tributário. Referida matéria não comporta maiores digressões
porquanto trata-se do objeto da Súmula CARF n.° 88:
A Relação de Co-Responsáveis - "CORESP", o Relatório de Representantes Legais -
"REPLEG" e a Relação de Vínculos - "VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim sendo, não procedem as alegações recursais.

Da Taxa Selic

A insurgência da recorrente contra a aplicação da Taxa Selic como juros
moratórios não pode prosperar, uma vez que se trata de matéria sumulada neste Tribunal
Administrativo no sentido de sua legalidade, nos seguintes termos:
Súmula CARF n°4:
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais. Assim sendo, improcede a insurgência recursal.
Nestes termos, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.

Da Gradação da Multa de Mora
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000349/2009-76

A alegação da recorrente quanto à gradação da multa de mora, não pode ser
apreciado sem uma análise da constitucionalidade da norma.
A competência para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi atribuída
especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal no Capítulo III do Título IV. Em tais
dispositivos, o constituinte teve especial cuidado ao definir quem poderia exercer o controle
constitucional das normas jurídicas. Decidiu que caberia exclusivamente ao Poder Judiciário
exercê-la, especialmente ao Supremo Tribunal Federal.
Por seu turno, a Lei n° 11.941/2009 incluiu o art. 26-A no Decreto 70.235/72
prescrevendo explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito do processo
administrativo fiscal acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:
"Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade."
Como mencionado, a argumentação da recorrente não escapa de uma necessidade
de aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2, in verbis:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Assim sendo, deixo de conhecer as alegações afetas à constitucionalidade de
normas.

Da Retroatividade da Multa mais Benéfica

Cumpre ressaltar que este CARF em decisão unânime decidiu revogar a Súmula CARF
no 119, que tinha a seguinte redação:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Referida revogação se pautou substancialmente na manifestação da Procuradoria
da Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer
(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN. Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC;
REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp 941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no
REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp
1648280/SP, AgRg no REsp 576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS. Referência:
Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI No 11315/2020/ME

Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000349/2009-76

Noutras palavras, a Corte Superior entende que a multa prevista para os
lançamentos por descumprimento da obrigação principal tem natureza moratória.

Assim sendo, deve ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação
das multas de mora e por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), de forma
individualizada, com aquelas previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com
a redação dada pela Lei 11.941/09.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e,
na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para determinar a aplicação da retroatividade
benigna a partir da comparação das multas de mora e por descumprimento de obrigação
acessória (CFL 68), de forma individualizada, com aquelas previstas, respectivamente, nos art.
35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital